Tribunal: TJSP
Processo: 1011109-95.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Ação revisional de cláusulas contratuais. Cédula de crédito bancário. Repetição de indébito.

Repasse do custo financeiro da operação de crédito. Legitimidade da tarifa de seguro de proteção financeira. Venda casada. Não reconhecimento. Orientação firmada em recurso repetitivo.

Sentença de parcial procedência. Manutenção.

Apelação denegada.